Tribunal: TJDFT
Processo: 0725835-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725835-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LIGIA FERNANDES MENDONCA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: VLADIMIR FERNANDES MENDONCA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do procedimento comum, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 98155337 dos autos originais): “Ante o exposto, defiro a tutela de urgência requerida e determino que parte ré que autorize, no prazo de até 5 dias úteis, a realização o implante valvar aórtico transcatéter - TAVI, tal como requerido pelo médico no relatório de ID 98151051, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00, limitada, por ora, em R$ 20.000,00.”. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o procedimento não está contemplado no rol de procedimentos mínimos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por isso, não tem cobertura contratual. Tece considerações sobre a natureza taxativa do rol da ANS e colaciona precedentes sobre o tema. Alega que é entidade fechada de assistência à saúde gerida na modalidade de autogestão sem finalidade lucrativa. Ressalta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Assevera que o custeio do procedimento viola o pacta sunt servanda e os arts. 424 e 884 do Código Civil – CC. Ao final, requer que “a) seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I e 1.012, § 4o, do CPC para suspender a r. decisão recorrida que determinou que a agravante seja compelida a custear o fornecimento do procedimento “TAVI” objeto do presente recurso; b) no mérito, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a r. decisão agravada e julgar improcedente o pedido liminar requerido no bojo da ação, tendo em vista ser a referida medida temerária e contrária ao princípio da segurança jurídica, nos termos já expostos no recurso; c) caso este colegiado não entenda pela reversão da tutela de urgência deferida, requer a reforma da decisão para que a parte Agravada garanta, por meio de caução, a reversibilidade dos efeitos daquela decisão, nos termos do artigo 300, § 1o do CPC”. Preparo recolhido (ID’s 28065936 e 28065937). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão da tutela antecipada recursal, porquanto ausente a probabilidade do direito. Na hipótese, verifica-se que a agravada é beneficiária do plano de saúde (carteira no 0901001585890141) e se encontra em tratamento para cardiopatia grave, sopro aórtico e estenose aórtica grave. Em função do tratamento, foi recomendado pelo médico assistente o implante valvar aórtico transcatéter - TAVI, por ser de menor risco aos pacientes idosos, como é o caso da agravada. Entretanto, ele foi negado pelo plano de saúde (ID 98147792 – p.1 dos autos originais). Como a patologia da agravada possui cobertura pelo plano de saúde, cabe ao médico assistente escolher o melhor tratamento ao paciente, com base no diagnóstico e nas possibilidades terapêuticas acerca da doença. Às operadoras de planos de saúde não é dado escolher o tipo de tratamento adequado a cada doença. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. 1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 2. Cabe ao médico especialista a decisão sobre qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1352741, 07089340220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - grifou-se. Por outro lado, em que pese o precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mencionado pelo agravante, tenha reconhecido ser exaustivo o rol de procedimentos da ANS, aquele julgamento não garantiu uniformidade à matéria. Em acórdão ainda mais recente, proferido pela Terceira Turma do STJ, foi reafirmado o entendimento no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. No mesmo julgamento, restou destacado ser abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. COPARTICIPAÇÃO ADMITIDA EM TESE, MAS QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO CASO CONCRETO POR INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 3. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 4. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp no 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula no 568 do STJ. 5. Conquanto admitida, em tese, a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de indicação de qual dispositivo de lei federal foi eventualmente violado, caracterizando deficiência na fundamentação e fazendo incidir à hipótese o teor da Súmula no 284 o STF, por analogia. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1691550/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)” – grifou-se. Ademais, eventual suspensão da decisão agravada acarretaria perigo de dano inverso ao deixar a agravada, beneficiária de plano de saúde, desamparada em seu tratamento. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator